Tribunal: TJBA
Processo: 0502160-59.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502160-59.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE VALENÇA.
TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. EXPRESSA PREVISÃO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS E DISPOSIÇÕES DA LRF. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR VERBA ALIMENTAR CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0502160-59.2018.8.05.0271, em que é Apelante o
Município de Valença

e apelados
Luzinalva Sales Santos e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

em

de .

Des. Roberto Maynard Frank

Relator